Tribunal: TJDFT
Processo: 0711538-14.2023.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. FURTO DE CELULAR EM FESTA. CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO E DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL DO FORNECEDOR EXCLUÍDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedente o pedido inicial. Afirma o recorrente que a questão de fundo não foi analisada, porquanto o que se discute nos autos é a violação do dever de segurança e não o dever de guarda do objeto furtado. Aduz que a ausência de oitiva testemunhal configura cerceamento de defesa. Requer a reforma da decisão para condenação dos recorridos ao pagamento de indenização por danos morais e materiais.
2. Recurso próprio, tempestivo (ID 48743792) e com preparo regular (ID 48743793 e 48743794). Contrarrazões apresentadas (ID 48743800 e 48743802).
3. Não merece prosperar a preliminar de cerceamento de defesa em razão do indeferimento da produção de prova testemunhal em sentença, porquanto os documentos juntados aos autos são suficientes para o deslinde da demanda. Ressalto que nos termos do art. 5o da Lei no 9.099/95, o juiz é destinatário da prova, sendo livre para determinar as que devam ser produzidas. Preliminar rejeitada.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
5. Em que pesem as alegações do recorrente, o dever de segurança a ser prestado em eventos é aquele que garante a organização e bom funcionamento do mesmo, com a proteção da incolumidade física dos consumidores. Tal dever não abrange a proteção de bens pessoais, ainda que demonstrada a existência de mais de uma vítima do ato praticado por terceiros.
6. Nos termos do art. 14, § 3o, II, do CDC, o fornecedor de serviços não será responsabilizado quando presente a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, o que se evidencia no caso. A ausência de atuação imediata da segurança privada não caracteriza defeito no serviço prestado, porquanto, conforme já ressaltado, o dever de segurança não abrange a proteção de bens pessoais não entregues em guarda.
7. Dessa forma, tendo em vista que os fatos narrados configuram culpa exclusiva de terceiro, o que afasta a responsabilidade do fornecedor, não merece reparo a sentença proferida. Neste sentido: Acórdão 1188156, 07083461520198070016, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 24/7/2019, publicado no DJE: 31/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1087959, 07094769620178070020, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 11/4/2018, publicado no DJE: 16/4/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1118083, 07476075520178070016, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 16/8/2018, publicado no DJE: 31/8/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.
8. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios fixados em 10% (dez) do valor atualizado da causa.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.